Tribunal: TJES
Processo: 5007896-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007896-39.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS LIMA DE SOUZA
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR MUNICIPAL DE SERRA/ES. MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 40% SOBRE REMUNERAÇÃO HABITUAL. BASE DE CÁLCULO RESTRITA A VERBAS HABITUAIS (DECRETO MUNICIPAL N. 4.278/2023). GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS EXCLUÍDAS (LEI MUNICIPAL N. 5.407/2022). PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO (CDC). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REDUÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por servidor municipal (Guarda Civil da Serra/ES) contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado, buscando suspender os descontos em folha ou, subsidiariamente, reduzi-los ao limite legal de 40% da remuneração base habitual; deferida em sede recursal, liminarmente, a redução ao teto de 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de limitar os descontos consignados a 40% da remuneração base habitual do servidor, segundo o Decreto Municipal n. 4.278/2023, excluídas verbas eventuais disciplinadas pela Lei Municipal n. 5.407/2022, diante de descontos que superam a margem consignável e comprometem a subsistência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os requisitos do art. 300 do CPC se mostram presentes, pois a documentação acostada evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O agravante é servidor municipal com subsídio base habitual (Subsídio GCM) de R$ 2.850,00, e os contratos consignados somam R$ 3.673,31, valor que excede o limite legal.

O Decreto Municipal n. 4.278/2023, art. 13, restringe a base de cálculo da margem consignável às verbas remuneratórias de caráter habitual e exclui as de caráter indenizatório ou eventual; o art. 18, § 1º, fixa o teto de 40%.

A Lei Municipal n. 5.407/2022 confere caráter temporário à Gratificação por Escala Especial de Trabalho e afasta sua incorporação, de modo que tais verbas eventuais não integram a base de cálculo da margem.

O limite máximo de desconto, à luz da remuneração habitual (R$ 2.850,00), é de R$ 1.140,00 (40%), sendo ilegal a retenção acima desse patamar.

O perigo de dano é evidente diante do comprometimento da renda de natureza alimentar, afetando a subsistência familiar, o que atrai a tutela do art. 1º, III, da CF e a proteção ao superendividamento prevista nos arts. 6º, XI, e 54-A e seguintes do CDC.

A controvérsia versa sobre a legalidade do percentual e da base de cálculo do desconto compulsório, prescindindo de dilação probatória, pois os elementos necessários (contracheques, contratos e normas municipais) estão nos autos.

A medida de redução é reversível e preserva a solvência do débito, podendo o saldo remanescente ser objeto de repactuação ou de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A margem consignável de servidor municipal deve observar o Decreto Municipal n. 4.278/2023, limitando-se a 40% sobre a remuneração habitual e excluindo verbas eventuais.

Gratificações de caráter temporário e não incorporáveis, à luz da Lei Municipal n. 5.407/2022, não integram a base de cálculo da margem consignável.

Comprovados excesso de desconto e risco à subsistência, impõe-se a tutela de urgência do art. 300 do CPC para reduzir imediatamente os descontos ao teto legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF, art. 1º, III; CDC, art. 6º, XI, e 54-A e seguintes; Decreto Municipal de Serra/ES n. 4.278/2023, arts. 13 e 18, § 1º; Lei Municipal de Serra/ES n. 5.407/2022, arts. 2º e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007896-39.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUCAS LIMA DE SOUZA.

AGRAVADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Lima de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na “ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado com pedido de tutela de urgência” (processo n. 5038660-92.2024.8.08.0048). A insurgência recursal cinge-se à alegação de que a decisão recorrida ignorou a legislação municipal que limita os descontos consignados em folha de pagamento de servidores a 40% de sua remuneração base habitual, culminando em descontos de 130% que comprometem a subsistência do agravante e de sua família.

Destarte, a controvérsia diz respeito à presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O Juízo
a quo
indeferiu a medida sob o fundamento genérico da ausência de prova inequívoca e da necessidade de dilação probatória.

Contudo, a documentação que instrui o agravo revela de forma robusta e manifesta a probabilidade do direito do
a
gravante à limitação dos descontos. O
a
gravante é servidor público municipal da Guarda Civil da Serra/ES, cuja remuneração base habitual (Subsídio GCM) é de R$ 2.835,00 (ou R$ 2.850,00, conforme a petição inicial).

O montante total das parcelas dos dois contratos de empréstimos consignados firmados com o Banestes (nn. 24-016392-00 e 19-055541-00) é de R$ 3.673,31. Este valor excede de maneira flagrante a margem consignável legalmente permitida, que, no âmbito municipal, é regida pelo Decreto Municipal n. 4.278/2023 de Serra/ES.

O referido decreto estabelece, em seu art. 13,
caput
, que “Serão consideradas para fins de composição da base de cálculo da margem consignável somente as verbas remuneratórias de caráter habitual”, excluindo expressamente as de “caráter indenizatório e as remuneratórias de caráter eventual”. O decreto lista, entre as exclusões, a “gratificação por prestação de serviço extraordinário” (inciso II) e a “gratificação por exercício de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas” (inciso IV).

A Lei Municipal n. 5.407/2022, que instituiu a “Gratificação por Escala Especial de Trabalho” para os Agentes Comunitários de Segurança (GCM), expressamente prevê seu caráter temporário (art. 2º) e a não incorporação aos vencimentos de aposentadoria (art. 6º). Portanto, a inclusão de tais verbas de caráter eventual na base de cálculo da margem consignável é flagrantemente ilegal à luz da própria norma municipal.

Assim, o cálculo da margem consignável, com base apenas na remuneração habitual (R$ 2.850,00), limita o desconto a 40%, conforme o art. 18, § 1º, do Decreto n. 4.278/2023, resultando no valor máximo de R$ 1.140,00. O valor atualmente descontado (R$ 3.673,31) ultrapassa esse limite em mais de 222% (cerca de 130% da renda base), o que é manifestamente ilegal.

Por sua vez, o perigo de dano (
periculum in mora
) é igualmente inafastável. O agravante alegou estar em uma situação financeira delicada, superendividado, com risco à subsistência de sua família, sendo o provedor de uma filha menor. A manutenção de um desconto que consome a maior parte de sua renda básica (salário com nítido caráter alimentar) fere o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o dever de coibir o superendividamento (CDC, art. 6º, XI, e 54-A e ss.).

A tese do Juízo
a quo
sobre a necessidade de dilação probatória não se aplica ao caso, pois a questão essencial não reside na abusividade de juros contratuais, mas sim na ilegalidade do percentual e da base de cálculo do desconto compulsório em folha de pagamento. Os elementos necessários para aferir o
fumus boni iuris
(contracheques, contratos e legislação municipal) já estão perfeitamente demonstrados nos autos.

Ressalta-se, por fim, que a medida de redução do valor do desconto é plenamente reversível, garantindo a solvência da dívida por meio do pagamento da parcela recalculada e resguardando a dignidade do devedor. O crédito remanescente do agravado será objeto de repactuação ou prosseguirá na fase de execução da sentença.

Em face de todo o exposto, as razões do agravante merecem acolhida, devendo a tutela de urgência ser deferida no pleito subsidiário de redução, conforme a decisão liminar já proferida nesta instância (id 13868470 do agravo).

Pelo exposto, e em harmonia com o entendimento preambular,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, para, reformando a decisão
recorrida
(id 13787510 –
p.
2-
7
),
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
e
DETERMINAR
que
os descontos em folha de pagamento, para pagamento de empréstimos consignados contratados com o agravado por meio das
Cédulas de Crédito Bancário
nn.
24-016392-00 e 19-055541-00,
sejam limitados a
40% (quarenta por cento)
da re
muneração base
do devedor/
a
gravante (Subsídio GCM, no valor de R$ 2.850,00), o que corresponde a R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez